Tribunal: TJDFT
Processo: 0744614-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744614-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Suspeição interposto por TERRAVISTA BOUTIQUE EMPREENDIMENTO contra o JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714344-43.2018.8.07.0001. Recebo o Incidente de Suspeição, com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2o, inciso II do Código de Processo Civil. Designo o substituto legal do excepto para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme determina o § 3o do art. 146 do CPC. Intime-se o excipiente e oficie-se ao juiz. Após, retornem os autos conclusos para análise final. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 16:18:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador